Tribunal: TJBA
Processo: 8169649-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169649-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINILDA NONATA LIMA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JÚNIOR

APELADO: FG EMPREENDIMENTOS EM CARTOES DE DESCONTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DÉBITO. CANCELAMENTO EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL DESCABIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a
A
ção de
I
ndenização por supostas cobranças indevidas, decorrentes da contratação de cartão de descontos em serviços de saúde. A Autora alegou que não conseguiu utilizar nem cancelar o serviço, por isso pleiteou a restituição de valores e a indenização por dano moral. O Juízo de origem reconheceu a regularidade contratual e a inexistência de ilícito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as cobranças
efetuadas
pela administradora do cartão configuraram débitos indevidos; analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi firmado, regularmente, em 06.02.2020, pela dependente indicada, com a Recorrente como responsável financeira, que autorizou, expressamente, os débitos mensais.

4. O serviço prestado é de cartão de descontos, não se equiparando a plano de saúde, afastando a alegação da
Demandante
quanto à impossibilidade de uso de “plano de saúde”.

5. O extrato contratual comprova que o cancelamento ocorreu em 01.12.2021, por insatisfação da Consumidora, inexistindo cobranças posteriores.

6. O exercício regular de direito do fornecedor, com cobranças amparadas no pacto, afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, de débitos indevidos.

7. A repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC requer pagamento indevido e má-fé do fornecedor, não caracterizados no caso
sub examine
.

8. O mero dissabor contratual não gera indenização por dano moral, que exige ofensa significativa à esfera íntima da parte. Ausente, na hipótese, prova de abalo anormal à personalidade da Apelante.

9. A jurisprudência pátria reconhece a regularidade das cobranças do cartão de descontos, quando comprovada a contratação e a autorização de débito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 0087804-95.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, 2ª Turma Recursal, j. 19.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8169649-37.2022.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
REINILDA NONATA LIMA
, sendo
Recorrido
FG EMPREENDIMENTOS EM CARTÕES DE DESCONTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.